Tribunal: TJPA
Processo: 0812883-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812883-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDMUNDO CANDIDO DE ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CABIMENTO. PACIENTE MAIOR DE 70 ANOS. REDUÇÃO PELA METADE. L
APSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SUPERIOR A DEZ ANOS.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Verificando-se que o paciente nasceu em 17/8/1949, tem-se que já é
maior
de
70 anos
antes mesmo da prolação de sentença condenatória, a atrair a incidência do art. 115 do Código Penal, que reduz os prazos prescricionais pela metade.

2. O crime imputado possui pena máxima em abstrato que pode chegar a 15 (quinze) anos com as majorantes, a qual prescreve, portanto, em 20 (vinte)
anos
, nos termos do art. 109 , inciso IV, do Código Penal .

3. Com a redução pela metade, os crimes prescrevem em 10 (dez)
anos
.

4. Verifica-se, assim, que, constando da
denúncia
fatos praticados até 2008, tem-se o decurso de mais de 10 (dez)
anos
no momento do
recebimento da denúncia
, em 04/07/2023.

5. Nesse encadeamento de ideias, observa-se que os crimes imputados ao suplicante se encontram prescritos, com base na pena máxima em abstrato.
Ordem concedida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812883-76.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: HUMBERTO FEIO BOULHOSA E RAFAELA BRATTI

PACIENTE: EDMUNDO CANDIDO DE ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado pela Rafaela Bratti Boulhosa
,
em favor do paciente Edmundo Candido de Albuquerque
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE CIME CONTRA A

CRIANÇA E O ADOLESCENTES,
nos autos do processo nº
0812748-

25.2023.8.14.0401.

O impetrante informa, em suma, que o paciente foi denunciado por supostamente prática de atentado violento ao pudor contra seu enteado CRISLAN MORAES DA VEIGA, à época com 9 (nove) anos de idade, como incurso nas sanções dos artigos 214 c/c 226, do antigo Código Penal.

Aduz que os abusos iniciaram em 2002 e perdurado até 2008, quando a vítima completou 15 (quinze) anos. Salienta que em 2022, a vítima registrou o boletim de ocorrência no qual se originou o presente processo. Ressalvou que a denúncia foi oferecida em 30 de junho de 2023 e recebida em 4 de julho do mesmo ano.

Alega a extinção da punibilidade pela prescrição, o que não fora acolhido pelo juízo quo, em que pese o parecer ministerial favorável ao arquivamento do respectivo feito.

Desta feita, postula pela concessão do habeas corpus, para a expedição do alvará de soltura e a confirmação do julgamento do mérito do remédio para o trancamento da ação penal e, por conseguinte, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso I e 111 e 115 do Código Penal e 395, II, do Código de Processo Penal, seja declarada extinta da punibilidade do paciente quanto á infração capitulada no artigo 214 do mesmo diploma legal repressivo, com redação determinada pela Lei 8072/90.

Os autos vieram a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou em 23.08.2023, conforme documento de Id 15747551.

Em seguida, foi encaminhado os autos ao Ministério Público para emissão de parecer, de modo que o
parquet
em segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o
relatório
.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

1.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Antes de adentramos especificamente na questão atinente a prescrição, faz-se necessário um breve apontamento sobre a sucessão de leis no tempo e a aplicação da lei mais benigna.

O delito em questão trata do atentado violento ao pudor, que era descrito no art. 214 do CPB, cuja pena variava de 06 a 10 anos de reclusão.

Em 2009, com o advento da lei 12.015 do citado ano, tal figura delitiva foi absorvida pelo crime de estupro, que quando perpetrado contra menores de 14 anos, é conhecido como estupro de vulnerável.

De outra senda, no dia 06 de maio de 2010 entrou em vigor a Lei 12.234/2010, que alterou consideravelmente algumas modalidades de prescrição no direito penal, entre elas, a prescrição retroativa, mais precisamente,
no parágrafo primeiro, do artigo 110, do Código Penal, passando a afirmar que nesta modalidade de prescrição, em nenhuma hipótese poderá ter pôr termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Com isso, encerra-se a prescrição que era contada da data do fato a data do recebimento da denúncia.

Entretanto, como dito alhures essa mudança surge a partir de 2010, com o surgimento da lei acima mencionada.

Ocorre que a infração penal ora observada nos autos teve seu marco final em 2008, portanto, antes da publicação do novo regramento.

Sabe-se que o instituto da prescrição é reconhecidamente norma de natureza hibrida, contendo, pois, comando que toca tanto ao direito penal, como ao direito processual e nesse caso, sendo norma de natureza híbrida, prevalece o entendimento que deve ser aplicada a lei mais benigna ao réu, que como será demonstrado é a norma anterior a lei 12.234/2010.

Urge, entretanto, antes da demonstração da existência da prescrição retroativa, fazer uma breve diferenciação entre a prescrição admitida em nossa legislação e a prescrição virtual, vedada em nosso ordenamento jurídico e por nossos Tribunais Superiores.

A prescrição, como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, “é a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo. Não há mais interesse estatal na repressão do crime, tendo em vista o decurso do tempo”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal, Parte Geral, Vol. 1. 6ª edição. Rio de Janeiro. Ed. Forense, 2022).

A prescrição virtual, ainda de acordo com o Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, trata-se da constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado.

Percebe-se, portanto, que para a caracterização da prescrição antecipada ou virtual, necessita-se da pena em concreto que seria aplicada pelo magistrado quando da prolação da sentença.

A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, bem como deste E. Tribunal de Justiça não vem aceitando a chamada prescrição virtual, uma vez que o juiz estaria realizando exame de futurologia, pois a sentença sequer foi aplicada, incorrendo em um prejulgamento.

A Súmula 438 do STJ é peremptória ao dizer: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Repiso, e agora com base na súmula do STJ, que a prescrição virtual pressupõe a existência da pena em concreto a ser dada para sua verificação.

Ocorre que no caso em questão, não estar a se falar em prescrição virtual, pois a análise que se faz é com base na pena em abstrato, observando a pena máxima prevista para o delito.

No caso em comento, como dito outrora, a pena máxima para o atentado violento ao pudor, crime cometido à época, era de 10 anos, e em observância as majorantes possíveis, chega-se a uma pena maior que 12 anos, cuja prescrição seria de 20 anos.

Ocorre, que o réu já goza do benefício do art. 115 do CPB, uma vez que conta com mais de 70 anos de idade. Logo, faz jus ao redutor da prescrição pela metade. Com isso a prescrição despenca para 10 anos e tendo em vista que o delito se encerrou em 2008 e o recebimento da denúncia ocorreu em 2023, deve-se aplicar a prescrição retroativa pela pena em abstrato, com base no entendimento anterior, por ser mais benéfica ao requerido.

Nota-se que não é prescrição virtual, pois não há pena hipotética a ser aplicada. É com base na pena máxima do delito, combinado com o redutor a que faz jus o paciente, que se chega no resultado da prescrição.

Não há necessidade de se chegar à sentença para se verificar que o réu terá mais de 70 anos, até porque já possui a idade para gozar do benefício.

Não haverá qualquer hipótese a ser ventilada, pois não há, por óbvio, como haver mudança na idade do acusado.

É assim, que o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido em casos estritamente análogos a esse, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP OBSERVADOS. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA NARRADOS. EXISTÊNCIA DE LIAME CAUSAL. 3. AMPLA DEFESA. EXERCÍCIO ASSEGURADO. 4. PROCESSO NO CADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. 5. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO. CRIME INSTANTÂNEO. UM DOS RÉUS MAIOR DE 70 ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. 6. IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO ENTRE OS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. PUNIBILIDADE EXTINTA. 7. RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA RECONHECER EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PACIENTE WILSON DARÉ. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. A a inicial acusatória atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, além de descrever a materialidade delitiva e os indícios de autoria, a revelar a aptidão da denúncia e a presença de justa causa. Estão devidamente narrados os fatos, com a demonstração do liame existente entre os delitos descritos na denúncia e a atuação, em tese, dos recorrentes. 3. "Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal" (HC 339.644/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 16/03/2016). 4. O processo penal independe de procedimentos instaurados em outras esferas, haja vista a independência das instâncias. Como é cediço, para oferecimento de denúncia não se faz necessário nem mesmo a prévia instauração de inquérito policial. Constatando-se a tipicidade penal, a materialidade e os indícios de autoria, tem-se a justa causa necessária para a ação penal. Portanto, não há se falar em necessidade de prévia apuração junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 5. O Tribunal de origem considerou que os crimes do art. 4º, inciso II, alíneas a, b e c, da Lei n. 8.137/1990, bem como dos arts. 90 e 96, incisos I e V, da Lei n. 8.666/1993, seriam todos crimes permanentes. Contudo, segundo a doutrina, cuidam-se, na verdade, de crimes instantâneos. Dessa forma, verificando-se que o recorrente Wilson Daré nasceu em 27/8/1940, tem-se que já é maior de 70 anos antes mesmo da prolação de sentença condenatória, a atrair a incidência do art. 115 do Código Penal, que reduz os prazos prescricionais pela metade. 6. Entre os crimes imputados, a maior pena máxima em abstrato é de 6 (seis) anos, a qual prescreve, portanto, em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal. Com a redução pela metade, os crimes prescrevem em 6 (seis) anos. Verifica-se, assim, que, constando da denúncia fatos praticados até maio de 2009, tem-se o decurso de mais de 6 (seis) anos no momento do recebimento da denúncia, em 19/6/2015. Nesse encadeamento de ideias, observa-se que os crimes imputados ao recorrente Wilson Daré se encontram prescritos, com base na pena máxima em abstrato. 7. Recurso em habeas corpus provido em parte, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao recorrente Wilson Daré. (STJ - RHC: 93148 SP 2017/0329679-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2018).

HABEAS CORPUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PARTIR DE DADOS FALSOS. CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL. RECEBIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA IN ABSTRATO. 1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o crime de estelionato praticado contra a Previdência Social, consubstanciado na concessão de benefícios previdenciários a partir de dados falsos, é crime instantâneo de efeitos permanentes, tomando, assim, como dies a quo para a contagem do prazo prescricional, a data do início do pagamento do benefício fraudulento. ( Habeas Corpus nº 121.336⁄SP, Relator Ministro Celso Limongi - Desembargador convocado do TJ⁄SP, DJe 30⁄03⁄2009) 2. No caso, a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, ao qual é cominada a pena em abstrato de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, o lapso de tempo em que se opera a prescrição da pretensão punitiva nessa hipótese é de 12 (doze) anos. Todavia, observa-se, ainda, a paciente conta com idade superior a 70 anos, razão pela qual deve incidir a redução pela metade do prazo prescricional, conforme as disposições do art. 115, segunda parte, do Código Penal brasileiro. 3. Considerando a data da percepção do primeiro benefício - 5.2.2003 -, momento de consumação do crime, e o recebimento da denúncia, que ocorreu em 13.04.2011, já transcorreu tempo suficiente para se verificar a extinção da punibilidade, com amparo no art. 107, IV, c⁄c o art. 109, ambos do Código Penal. 4. Ordem de habeas corpus concedida. (HC 216.555⁄RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18⁄06⁄2012, DJe 29⁄06⁄2012).

Do mesmo modo nossos Tribunais Estaudais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. ACUSADO COM IDADE SUPERIOR A 70 ANOS. ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL. 1. O embargante está sendo acusado pela prática das condutas descritas nos artigos 168, § 1º, inciso III, e 355, caput, c⁄c artigo 69, caput, todos do Código Penal, cujas penas máximas previstas, em abstrato, são de 5 anos e 4 meses de reclusão e 3 anos de detenção, respectivamente; assim, nos termos do artigo 109 do Código Penal, os prazos prescricionais, pela pena em abstrato, seriam de 12 anos e 8 anos; 2. Cópia do documento de identidade juntada aos autos revela que, efetivamente, o embargante já conta com mais de 70 anos, razão pela qual, nos termos do artigo 115 do Código Penal, deverão os prazos prescricionais ser reduzidos à metade; 3. Embargos conhecidos e acolhidos, para se decretar extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. (EDcl no RHC 16.500⁄SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 15⁄09⁄2005, DJ 03⁄10⁄2005, p. 331).

HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DENUNCIADO COM MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PRESCRIÇÃO. ADOÇÃO DO PARECER COMO RAZÃO DE DECIDIR. 1 - Recebimento da denúncia contra o paciente se deu apenas quanto à conduta de falsidade ideológica, cuja pena em abstrato varia de um a cinco anos de reclusão. 2 - Nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, o lapso temporal exigido para o reconhecimento da perda do direito de punir, no caso de falsidade ideológica é de doze anos, conforme interpretação do artigo 109, inciso III, do Código Penal Brasileiro. Nestes termos, reduzido tal prazo pela metade, em razão da idade do paciente, maior de setenta anos na data do recebimento da denúncia, é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos moldes pretendidos. Parecer ministerial acolhido e adotado como razão de decidir, na forma do artigo 210 do RITJGO. Pedido conhecido. ORDEM CONCEDIDA. (TJ-GO - HC: 03677780220208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Data de Julgamento: 25/09/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 25/09/2020).

HABEAS CORPUS – Crime Funcional Contra a Ordem Tributária – Art. 3º, inc. II, da Lei 8.137/90. Sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita entre a data do fato e o recebimento da denúncia – ADMISSIBILIDADE – Incide na hipótese a causa de redução do prazo da prescrição, prevista no art. 115 do CP, uma vez que o paciente é maior de 70 anos, tem-se na hipótese que a pretensão punitiva prescreve em 06 anos. Entre a data do fato (1º semestre de 2010) e o recebimento da denúncia (03/08/2017), decorreu prazo superior a 06 anos, devendo ser declarada extinta sua punibilidade. Ordem concedida. (TJ-SP - HC: 21607008620188260000 SP 2160700-86.2018.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 03/10/2018, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/10/2018).

HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 171, , 171, PARÁGRAFO 2, I, e ART. 155, PARÁGRAFO 4º,CAPUT II e IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 69 DO MESMO CÓDIGO. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO. PACIENTE MAIOR DE 70 ANOS. REDUÇÃO PELA METADE ( CP, ARTIGO 115). LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SUPERIOR A SEIS ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE COM CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO MESMO. DEMAIS MATÉRIAS PREJUDICADAS. ORDEM CONCEDIDA. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0028717-74.2018.8.16.0000 - Cornélio Procópio - Rel.: Juíza Sandra Bauermann - J. 27.09.2018). (TJ-PR - HC: 00287177420188160000 PR 0028717-74.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 27/09/2018, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2018).

Por tais razões é que deve ser reconhecida a prescrição retroativa tendo como marco inicial a data do fato e como termo final o recebimento da denúncia.

Pelo exposto,
CONCEDO A ORDEM,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, extinguindo a punibilidade, com o consequente trancamento da ação penal
0812748-25.2023.8.14.0401
em relação ao paciente.

É como
voto
.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 03/10/2023